Tribunal: TJBA
Processo: 8002214-25.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002214-25.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ANDRE DE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO. VEDAÇÃO À PENALIZAÇÃO DO SERVIDOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.520/1997. REFORMA DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Juazeiro/BA contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal à progressão horizontal, com base nos artigos 18, 19, 24 e 27 da Lei Municipal nº 1.520/1997, diante da omissão administrativa na realização da avaliação de desempenho. A sentença também condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, com honorários fixados. O Município alegou prescrição do fundo de direito e inconstitucionalidade da referida lei municipal por suposta vinculação ao salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se há prescrição do fundo de direito em demanda que trata de progressão funcional de servidor público;
(ii) analisar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.520/1997, notadamente quanto à alegada vinculação ao salário mínimo;
(iii) definir se a ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração Municipal impede o reconhecimento do direito à progressão horizontal;
(iv) determinar a correta forma de apuração dos consectários legais e a incidência de honorários advocatícios em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica decorrente da progressão funcional é de trato sucessivo, de modo que a ausência de ato comissivo da Administração inviabiliza a caracterização da prescrição do fundo de direito, conforme orientação da Súmula 85 do STJ e da doutrina especializada.

A Lei Municipal nº 1.520/1997 não estabelece vinculação direta entre os vencimentos dos servidores e o salário mínimo nacional, mas apenas fixa níveis remuneratórios conforme o menor salário pago pelo Município, o que afasta a inconstitucionalidade alegada.

Preenchidos os requisitos legais pelo servidor — critério temporal e assiduidade —, não pode este ser prejudicado pela omissão da Administração quanto à realização da avaliação de desempenho. A ausência injustificada dessa avaliação autoriza a concessão da progressão horizontal.

A omissão do Poder Executivo em implementar a política pública legalmente prevista configura exercício ilegítimo de poder legislativo negativo e viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

A condenação da Fazenda Pública deve observar os termos do art. 3º da EC nº 113/2021, sendo aplicável, de forma única e até o efetivo pagamento, o índice da taxa Selic para correção monetária e compensação da mora, a partir da entrada em vigência da EC nº 113/2021.

Em se tratando de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §4º, II; Lei Municipal nº 1.520/1997, arts. 18, 19, 24 e 27.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, SV nº 4; TJ-BA, APL nº 8004718-72.2019.8.05.0146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 02.12.2021; TJ-BA, APL nº 0501586-91.2016.8.05.0146, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 28.05.2019; TJ-BA, APL nº 0500809-77.2014.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 10.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002214-25.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada CARLOS ANDRE DE SOUZA SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)